Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, após destacar a ocorrência de equívoco na escolha do foro competente para processar a demanda, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante com fundamento no domicílio do autor. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, ao suscitar conflito negativo de competência, destacou que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, não se afigurando viável sua declinação de ofício, principalmente nos casos em que a própria parte eventualmente beneficiada, ou seja, o consumidor, escolheu o foro.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Ainda que o autor, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a ré tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
5. No caso em deslinde, ao fazer alusão à necessidade de prevalência do critério referente ao domicílio do consumidor, o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
6. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
7. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa.
8. No caso em deslinde o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva.
9. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.
10. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília).